Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Paulo Roberto de Castro em face da decisão que, dentre outras medidas, nos autos da ação de despejo c/c cobrança que maneja em desfavor da agravada – Osmarina Santos Meneses –, não recebera a emenda à inicial que formulara. Segundo o provimento guerreado, a agravada fora regularmente citada e não formulara contestação, restando decretada sua revelia. Pontuara o julgado que a simples retificação da planilha de cálculos pelo agravante não ensejava nova citação da agravada, ficando patente o tumulto processual que decorreria da determinação de que fosse promovida nova citação. Salientara o decisório que, diante dos princípios da economia processual e razoável duração do processo, o feito encontra-se apto para julgamento. Consignara a decisão, alfim, que o pedido de reparação de danos decorrente da destruição do imóvel locado demanda ampla dilação probatória e aferição do efetivo responsável pelos danos, devendo o agravante ajuizar ação autônoma para essa finalidade. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, com o recebimento do aditamento da petição inicial, agregando-se o pedido de reparação dos danos decorrentes da integral destruição do imóvel locado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada ação de despejo c/c cobrança de alugueres e acessórios. Sustentara que, durante o curso procedimental, a agravada abandonara o imóvel locado e, durante o cumprimento do mandado de verificação do bem, constatara-se que danificara substancialmente o imóvel. Informara que, diante do havido, postulara ao Juízo o aditamento da petição inicial para que fosse incluído pedido de reparação de danos decorrentes da danificação do imóvel locado, o que restara indeferido sob o fundamento de que aludido pedido demanda ampla dilação probatória, devendo ser formulado em ação própria. Defendera que ostenta o direito de promover o aditamento da petição inicial para incluir novo pedido. Pontuara que o ajuizamento de nova ação demanda novos custos e o princípio da economia processual e razoável duração do processo autoriza, na hipótese, a emenda à petição inicial. Acrescera que, de conformidade com o contrato de locação firmado entre os litigantes, a agravada se comprometera a devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebera, legitimando o aditamento no tocante ao pedido de reparação de danos decorrente da integral demolição do imóvel locado. Registrara que a avença locatícia ainda encontra-se vigente, ficando patente que a agravada é a efetiva responsável pelos danos causados ao imóvel. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Paulo Roberto de Castro em face da decisão que, dentre outras medidas, nos autos da ação de despejo c/c cobrança que maneja em desfavor da agravada – Osmarina Santos Meneses –, não recebera a emenda à inicial que formulara. Segundo o provimento guerreado, a agravada fora regularmente citada e não formulara contestação, restando decretada sua revelia. Pontuara o julgado que a simples retificação da planilha de cálculos pelo agravante não ensejava nova citação da agravada, ficando patente o tumulto processual que decorreria da determinação de que fosse promovida nova citação. Salientara o decisório que, diante dos princípios da economia processual e razoável duração do processo, o feito encontra-se apto para julgamento. Consignara a decisão, alfim, que o pedido de reparação de danos decorrente da destruição do imóvel locado demanda ampla dilação probatória e aferição do efetivo responsável pelos danos, devendo o agravante ajuizar ação autônoma para essa finalidade. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, com o recebimento do aditamento da petição inicial, agregando-se o pedido de reparação dos danos decorrentes da integral destruição do imóvel locado. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que não acolhera o aditamento à petição inicial formulado pelo agravante, sob o prisma de que a agravada já fora citada, tendo sido decretada sua revelia, e, demais disso, ao fundamento de que novo pedido de reparação de danos demanda ampla dilação probatória. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Assim pontuada a controvérsia, do cotejo da inicial através da qual fora aviada a ação principal depura-se que o agravante aviara em desfavor da agravada ação de despejo c/c cobrança objetivando a resolução, por inadimplemento, do contrato de locação celebrado entre as partes, que tem como objeto o imóvel situado na QR 225, Conjunto 4, Casa 36, Samambaia/DF, com a condenação da agravada ao pagamento dos locativos em atraso, no montante de R$18.515,59 (dezoito mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos). É o que se infere do pedido constante da peça pórtico, que ora se transcreve1: “II – PERORAÇÃO E PEDIDOS Ex positis, requer: (...) 3) seja, por fim, julgada inteiramente procedente a ação; 4) seja declarado rescindido o contrato de locação avençado entre o Autor e a Ré; 5) seja ordenado o despejo do imóvel, alicerçado na fundamentação acima debuxada; 6) seja condenada a Ré a pagar a quantia de R$ 18.515,59 (dezoito mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), conforme apurado na planilha de cálculo anexa, mais os alugueres e demais encargos que se vencerem, enquanto a Ré estiver na posse do bem (artigo 62, V, da Lei 8.245/91), com espeque nos argumentos acima expendidos, tudo devidamente atualizado, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na base de 20% sobre o total do débito corrigido; 7) seja a Ré condenada a proceder os reparos, pintura e limpeza do imóvel após a desocupação, ou pagar ao Autor quantia equivalente, com os devidos acréscimos legais, posteriormente apurada em liquidação por arbitramento; 8) seja a Ré condenada a pagarem os honorários advocatícios, no percentual de 20%.” Deflagrada a relação processual, a agravada fora regularmente citada2 e, não havendo apresentado resposta, fora decretada sua revelia e determinada a conclusão dos autos para julgamento3. Ocorre que, posteriormente, fora proferida decisão convertendo o julgamento em diligência para que o agravado retificasse a planilha de cálculo, pois 5 (cinco) vezes seguidas o valor dos alugueres vencidos4. Retificado o valor dos locativos vencidos para R$18.518,86 (dezoito mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos)5, determinara o Juízo a emenda da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias6. O agravante, então, apresentara emenda à petição inicial7 individualizando o valor do débito locatício em R$19.318,86 (dezenove mil trezentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos). Recebida a emenda, determinara o Juízo que fosse promovida a citação da agravada8, olvidando que o ato citatório já havia sido regularmente realizado. Infere-se dos autos, outrossim, que foram empreendidas diversas tentativas de citação da agravada, todas sem sucesso e, durante o curso procedimental, informara o agravante que o imóvel locado fora seriamente danificado9. Diante desse fato novo, o Juiz da causa concedera ao agravado prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial e incluir pedido de reparação dos danos materiais decorrentes da destruição do imóvel10. O agravante, então, apresentara nova emenda à petição inicial11 formulando os seguintes pedidos: “II – PERORAÇÃO E PEDIDOS Ex positis, requer: (...) 4) seja declarado rescindido o contrato de locação avençado entre o Autor e a Ré; 5) seja ordenado o despejo do imóvel, alicerçado na fundamentação acima debuxada; 6) seja condenada a Ré a pagar a quantia de R$ 191.514,04 (cento e noventa e um mil quinhentos e quatorze e quatro centavos), conforme apurado na planilha de cálculo anexa, mais os alugueres e demais encargos que se vencerem, enquanto a Ré estiver na posse do bem (artigo 62, V, da Lei 8.245/91), com espeque nos argumentos acima expendidos, tudo devidamente atualizado, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; 7) seja a Ré condenada a indenizar ao Autor pela demolição da casa objeto da locação, cujo valor do prejuízo o Autor estima em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com os devidos acréscimos legais, posteriormente apurados; 8) seja a Ré condenada a pagar os honorários advocatícios.” Adviera, então, o provimento arrostado, que, dentre outras medidas, não recebera a emenda à inicial que formulara o agarvante, confira-se12: “Vistos, etc. À Secretaria: expeça-se novo mandado de verificação de abandono e imissão de posse, fazendo constar os contatos do autor indicados ao ID 124507144. Chamo o feito à ordem. O presente feito foi proposto em junho de 2021, e a Requerida, regularmente citada, não apresentou contestação, tendo sido sua revelia decretada ao ID 100230660. Convertido o julgamento em diligência (ID 100501189), o Autor juntou nova planilha de cálculos devidamente retificada (ID 101160728). Ocorre que, compulsando os autos, verifico que o feito encontrava-se apto para julgamento, não havendo necessidade de novo recebimento da petição inicial pela simples alteração nos cálculos apresentados pela parte Autora, visto que os pedidos não haviam sido alterados. Os andamentos posteriores geraram tumulto processual, adicionado ao fato da destruição do bem no decorrer do processo. Assim, pelos princípios da economia processual e razoável duração do processo, reputo necessário o julgamento do feito considerando os atos processuais realizados até o ID 101160724, uma vez que a Requerida já havia sido citada e o processo encontrava-se apto para julgamento. Os pedidos que sobrevieram ao feito, no tocante à destruição do imóvel demandariam ampla produção de provas, além da identificação do causador, de modo que recomenda a prudência que sejam feitos em ação autônoma. Demais a mais, até o momento a Requerida não foi encontrada para a citação em relação às emendas apresentadas, de modo que o recebimento da petição retro com novo pedido de citação da Ré implicaria em novas diligências inúteis. Pelo exposto, DEIXO DE RECEBER a emenda de ID 124508448. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para julgamento em ordem cronológica, considerando os atos processuais realizados até o ID 101160724, qual seja, a juntada da planilha retificada pelo Autor.” Historiados os atos relevantes praticados durante o itinerário procedimental, deve ser registrado que, na data em que o agravante promovera a derradeira emenda à inicial, agregando nova causa de pedir, já havia sido realizada a citação da agravada e, outrossim, declarada sua revelia. Diante da circunstância de que a relação processual já se aperfeiçoara, mas não ocorrera o saneamento do processo, afigura-se possível a emenda à petição inicial demandada, até por admitido aditamento anterior. Vejamos. Como cediço, o processo tem início com a petição inicial (CPC, arts. 319 e 320), ato primeiro de manifestação do autor e por meio do qual se estabelecem os contornos subjetivos (partes) e objetivos (causa de pedir e pedido) da lide, à luz do princípio dispositivo, da adstrição ou da congruência (CPC, arts. 2o, 141 e 492), dualizando-se a relação entre autor e juiz a partir do despacho de admissibilidade da petição inicial (CPC, arts. 312 e 334). A relação processual triangulariza-se, por sua vez, com o ingresso do réu no feito, a partir da ocorrência de sua citação válida (CPC, arts. 238, 239, caput, e 312), ou, ao menos, de seu comparecimento voluntário aos autos (CPC, art. 239, § 1o), quando ficará configurada, inclusive, a litispendência em face de novos feitos (CPC, art. 240). Sob esse prisma, o princípio da estabilização da demanda disciplina as possibilidades de modificação ou alteração dos limites da lide após sua propositura, no âmbito dos elementos que lhe concedem identidade e ensejam a configuração de litispendência ou coisa julgada, podendo ser de 2 (duas) ordens, a saber: (a) estabilização subjetiva, no que atine às partes; e (b) estabilização objetiva, com relação: à causa de pedir (remota e próxima); e ao pedido (imediato e mediato). O instituto tem fundamento, essencialmente, nos seguintes princípios: (i) princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput, e inc. XXXVI), garantia de especial apreço no contexto de um Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o), conferindo-se estabilidade aos limites da lide tanto ao juiz quanto à parte adversa, evitando-se indesejável instabilidade na estrutura processual; (ii) princípios da economia processual (CPC, arts. 277, 282, § 1o, e 283) e da razoável duração do processo (CPC, arts. 139, inc. II, e 5o, inc. LXXVIII, da CF), obstando a repetição e a protelação da realização dos atos processuais, com garantia de solução em prazo razoável; e (iii) princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV), corolários do devido processo legal (CF, art. 5o, inc. LIV), evitando a alteração do contexto fático-jurídico em prejuízo ao pleno exercício defensivo pelo réu. A estabilização subjetiva vem disciplinada, essencialmente, nos artigos 108 e 329, II, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais, respectivamente: (i) “no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”; e (ii) “o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”. Desses dispositivos extraem-se as seguintes regras: (a) antes da citação, será possível modificar ou alterar livremente os contornos subjetivos da lide, independentemente de anuência do réu; (b) após a citação, opera-se, em definitivo, a estabilização subjetiva da demanda, vedada a modificação ou a alteração das partes, salvo nos casos previstos em lei. A estabilização objetiva, a seu turno, disciplinada, essencialmente, nos artigos 329, I e II, do Código de Processo Civil, enseja o seguinte: (i) “o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;” e (ii) “o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” No contexto, notadamente, da estabilização objetiva, merece destaque a necessidade de nova citação. Deve ser destacado, outrossim, que, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, em qualquer caso de aditamento promovido após a citação, deverá o réu ser novamente citado ou intimado na pessoa do advogado mas apenas em relação à emenda da inicial, sendo que sua omissão na resposta ensejará, inclusive, no ponto emendado, revelia (CPC, art. 344), com os respectivos efeitos, se aplicáveis, ressalvada a situação em que houvera simplesmente intimação, que somente terá eficácia se for atendida, pois a relação processual estará sendo restabelecida, consoante orienta o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Nesse sentido, é o entendimento exarado pela Corte Superior de Justiça que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIMENTO TÁCITO. DUE PROCESS OF LAW. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ... Tendo em vista que a lei determina a citação para os casos de ampliação objetiva da demanda, em havendo tão-somente a intimação, o consentimento quanto ao novo pedido somente poderá atingir seu objetivo - com o vigor o princípio da instrumentalidade das formas - caso esse consentimento se dê de forma expressa, como decorrência lógica da análise sistêmica das normas do direito processual civil. Ora, se a lei prevê determinada forma para a realização de um ato, sem a cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade - art. 244, CPC. 6. Dessarte, para casos assim é obrigatória a realização da citação. Em não havendo a citação, mas simples intimação do Município, a regra contida no artigo 264 do CPC, segunda parte, teria sido observada apenas e tão-somente se a municipalidade tivesse declarado expressa concordância quanto à ampliação da lide. Entendimento contrário implicaria aceitar que à parte ré recairia o ônus decorrente de seu silêncio, mesmo não havendo cumprimento de determinação legal expressa, qual seja, citação válida, o que, à toda evidência, não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio. Assim, não há como entender no sentido de que o consentimento exigido pelo artigo 264 do Código de Processo Civil pode se dar tacitamente, na medida em que, caso citado, o silêncio do réu deve ser punido com a revelia. Por sua vez, em sendo apenas intimado, caso haja comparecimento espontâneo, o consentimento deve ser expresso. Na espécie, não houve citação, mas apenas intimação do Município para que se manifestasse sobre o pedido formulado pelo particular acerca da condenação das parcelas pretéritas em uma única sentada, desde o ilegal cessamento do adicional inicialmente pleiteado (fls. 76/79). Pelas razões acima expostas, é vedado interpretar o silêncio do Município de Xaxim como aceitação tácita acerca do pedido trazido aos autos em momento posterior à contestação, já que se presume o prejuízo causado pela ausência de citação. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1307407/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) Consignadas essas observações e premissas legais, na espécie, conforme pontuado, a emenda à petição inicial fora promovida após a citação da agravada, mas antes do saneamento do processo. Considerando que, a despeito da citação, o processo ainda não fora saneado, afigura-se possível a emenda da inicial, condicionada à nova citação da agravada. Entender o contrário permitiria a realização de manobras processuais pelo autor, o qual poderia alterar por completo a demanda já ajuizada, aproveitando-se da revelia inicial do réu, em clara violação ao devido processo legal. Nesse sentido, confira a lição de Nelson Nery13 que assim pontuara: “Proibição de alteração do pedido ou causa de pedir. Mesmo havendo ocorrido a revelia, é vedado ao autor prevalecer-se da inferioridade processual do réu e alterar a causa de pedir ou o pedido. Caso queria assim proceder, deverá citar novamente o réu, que terá nova oportunidade para resposta (v. CPC 329 II) Não existe no CPC uma regra que imponha expressamente os limites do CPC/1973 264 par.ún., que vedava, de forma absoluta, a alteração depois do saneamento do processo. Porém, essa vedação está implícita, em razão da sistemática do CPC 329.” No caso, ademais, a par de ainda não ultrapassada a fase de saneamento, o aditamento se revela necessário, pois decorrente de fato apurado o aviamento da ação, e, outrossim, já havia sido admitida emenda anterior proveniente da iniciativa judicial. Demais desse apurado, derivando a pretensão da mesma causa de pedir, o fato de o pedido indenizatório demandar dilação probatória não pode içado como apto a ensejar seu afastamento, pois o que se deseja prestigiar é a função teleológica do processo e os princípios que o informam, prevenindo-se o aviamento duma nova lide quando viável a solução da questão na ação em curso. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser admitido o aditamento formulado, condicionado à nova citação da agravada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que não admitira a emenda aviada, determinando que o aditamento seja acolhido, com nova citação da agravada, prosseguindo-se a ação em seus ulteriores termos. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 96271156 - Pág. 4/5 (fls. 9/10) – ação principal. 2 - ID Num. 98141820 - Pág. 1 (fl. 28) – ação principal. 3 - ID Num. 100230660 - Pág. 1 (fls. 32) – ação principal. 4 - ID Num. 100501189 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal. 5 - ID Num. 101160726 - Pág. 1 a ID Num. 101160728 - Pág. 3 (fls. 36/40) – ação principal. 6 - ID Num. 101192274 - Pág. 1 (fl. 41) – ação principal. 7 - ID Num. 101703106 - Pág. 1/6 (fls. 45/50) – ação principal. 8 - ID Num. 101724966 - Pág. 1 (fl. 51) – ação principal. 9 - ID Num. 119905442 - Pág. 1 a ID Num. 119907606 - Pág. 1 (fls. 112/124) – ação principal. 10 - ID Num. 121266792 - Pág. 1 (fl. 130) – ação principal. 11 - ID Num. 124508448 - Pág. 1/6 (fls. 142/147) – ação principal. 12 - ID Num. 124913384 - Pág. 1/2 (fls. 152/153) – ação principal. 13 - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66 in https://proview.thomsonreuters.com.